Tribunal: STF
Processo: AI 793886
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Servidor Público. Mandado de segurança de competência do STJ. Cabimento. Matéria infraconstitucional. Reexame dos fatos da causa. Impossibilidade. Sanção readequação. Possibilidade. Precedentes.



    1. O Superior Tribunal de Justiça entendeu correto o manejo de mandado de segurança para discussão da causa.



    2. As questões relativas aos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança da competência do STJ são de reexame inviável no recurso extraordinário.



    3. O Tribunal de origem, ao conceder a segurança para declarar ilegal a demissão do agravado, fundamentou-se na legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 4.878/65 e 8.112/90) e nos fatos da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. É possível ao Judiciário analisar a legalidade do ato administrativo e determinar a readequação da sanção aplicada ao servidor público.



    5. Agravo regimental não provido.